Tribunal: TJDFT
Processo: 0728947-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS. CREDOR. INEXISTENTES. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. Não há óbice, no entanto, para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa.
2. Não demonstrado que o credor empreendeu as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, a requisição de informações às repartições públicas e privadas não é admissível.
3. Agravo de instrumento desprovido.